Tribunal: TJPA
Processo: 0029190-36.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029190-36.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INA DA PAZ TAVARES BOULHOSA, JOAQUIM DA PAZ BOULHOSA

APELADO: INA DA PAZ TAVARES BOULHOSA, JOAQUIM DA PAZ BOULHOSA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO A NON DOMINO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM ÁREA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de desapropriação por utilidade pública a non domino, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$ 55.847,84 pelas benfeitorias existentes em área pertencente à União, destinadas à execução de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se:

(i) a Justiça Estadual detém competência para julgar ação de desapropriação referente apenas às benfeitorias em imóvel da União;

(ii) é cabível a imissão na posse apenas das benfeitorias, sem pretensão sobre o domínio útil;

(iii) o laudo pericial oficial deve prevalecer sobre o laudo do expropriante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento da ação pelo Estado do Pará visou exclusivamente à desapropriação das benfeitorias, inexistindo pedido sobre o domínio útil do imóvel, o que afasta a competência da Justiça Federal.

4. A jurisprudência admite desapropriação restrita às benfeitorias, em se tratando de imóveis pertencentes à União.

5. A União, embora intimada, não manifestou interesse no feito, não havendo nulidade ou incompetência a ser reconhecida.

6. A perícia judicial deve prevalecer em ações expropriatórias, por ter sido produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vícios que a infirmem.

7. A controvérsia sobre a titularidade do imóvel obsta o reconhecimento de legitimidade passiva da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A Justiça Estadual é competente para julgar ação de desapropriação cujo objeto seja apenas as benfeitorias em imóvel da União, desde que esta não manifeste interesse na lide. 2. É cabível a desapropriação limitada às benfeitorias realizadas em imóvel público federal, sendo válida a imissão na posse restrita a tais bens. 3. A perícia oficial, produzida sob contraditório, prevalece na fixação do valor indenizatório em ação de desapropriação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 20, VII; CPC/2015, art. 496, § 3º, II; Lei nº 3.365/1941, art. 15-B.

Jurisprudência relevante citada:
TRF5, AC 0803509-60.2017.4.05.8300; TJMG, AC 5004285-57.2020.8.13.0439.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e por Iná da Paz Tavares Boulhosa em face da sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém em sede de Ação de Desapropriação por Utilidade Pública e Interesse Social
a non domino
,
in verbis
(ID 12735894):

“Diante do exposto, afasto as preliminares, e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o Estado do Pará a pagar pelas benfeitorias o valor de R$ 55.847,84 (cinquenta cinco mil oitocentos quarente sete reais e oitenta quatro centavos) que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do laudo pericial, ainda acrescidos de juros compensatórios de 12% ao ano, a partir da data da ocupação/imissão na posse (Súmula 618 – STF) e juros moratórios de 6% ao ano a partir do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento é devido, de acordo com o artigo 15-B da Lei nº 3.365/41 e art. 100 da CF/1988.

Deverá a Fazenda Pública Estadual depositar em Juízo a diferença em relação ao valor já depositado provisoriamente de fls. 39/42, APÓS a atualização e correção do valor da condenação consoante acima.

Sem custas e honorários advocatícios.

Intimem-se.

Após, ao contador do Juízo para proceder a atualização do valor da condenação.

Transitada em julgado, arquivem-se.

P.R.I.

Belém, 02 de outubro de 2014.”

Em suas razões recursais, o Estado Pará afirma que o laudo apresentado pela perita do juízo não levou em consideração a diversidade de características de cada uma das benfeitorias, bem como o seu precário estado de conservação, sendo genérico, infundado e inconsistente.

Iná da Paz Tavares Boulhosa, por sua vez, suscita a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da presente ação, já que o imóvel em questão está localizado em área de marinha, pertencente à União.

Defende a inépcia da petição inicial, pois o Estado do Pará declarou o seu interesse exclusivamente nas benfeitorias existentes no terreno e não sobre o domínio útil, o que obsta qualquer pretensão de imissão na posse.

No mérito recursal, aduz que os documentos juntados aos autos demonstram que é proprietária e possuidora do imóvel, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença quanto à tese de sua ilegítima passiva.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 12735898 - Pág. 56).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 12735900 - Pág. 3).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excede 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Conforme narrado na petição inicial, o Estado do Pará ajuizou a presente ação a fim de que lhe fosse concedida imissão provisória na posse das benfeitorias localizadas na “Comunidade Riacho Doce”,

destinadas à implantação de projeto vinculado às finalidades do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), instituído pelo Governo Federal, ressaltando que a área em comento é de propriedade da União, a qual lhe autorizou a realizar obras e serviços de engenharia.

Após a realização da perícia judicial e instrução processual, os pedidos formulados pelo Estado do Pará foram julgados parcialmente procedentes, tendo sido determinado que este pagasse o valor de R$ 55.847,84 (cinquenta cinco mil oitocentos quarente sete reais e oitenta quatro centavos) pelas benfeitorias do terreno.

Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência da Justiça Estadual, importa ressaltar que no presente caso o Estado do Pará não buscava a desapropriação do imóvel, mas tão somente das benfeitorias, sendo que a União, embora intimada para se manifestar, quedou-se inerte, o que obsta o reconhecimento de seu interesse na lide a atrair a competência da Justiça Federal.

De igual modo, não há que se falar em inépcia da inicial, já que é perfeitamente cabível que o objeto da ação consista na imissão da posse das benfeitorias, não tendo sido requerido em nenhum momento a imissão na posse do terreno, como alegado por Iná da Paz Tavares Boulhosa. Nesse sentido:

EMENTA ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. TERRENO ACRESCIDO DE MARINHA. INDENIZAÇÃO LIMITADA ÀS BENFEITORIAS . VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO NA SENTENÇA RECORRIDA. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA NOS AUTOS . APELO PROVIDO APENAS PARA DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, COM EFEITOS "EX NUNC". MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL FICANDO SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Maria Luzinete Ferreira em face de sentença que confirmou liminar e julgou procedente o pedido do Município do Recife, determinando, por conseguinte, a desapropriação das benfeitorias realizadas no imóvel situado na Rua Patrocínio, nº 130, Pina, Recife-PE, mediante o pagamento de indenização no valor de R$ 140 .276,43, corrigido monetariamente e com juros moratórios. 2. Requereu o apelante a reforma da sentença em questão para reconhecer a validade do contrato de concessão de direito real de uso firmado entre a COHAB/PE e a falecida Maria Luzinete Ferreira, a fim de ser considerado o titular do domínio pleno do imóvel situado na Rua Patrocínio, nº 130, Pina, Recife-PE, e, em decorrência, com base nos valores indicados no laudo pericial, ser assegurada "a majoração do valor da indenização pela desapropriação", incluindo-se a indenização do valor do imóvel em questão, e, por fim, para afastar a condenação em honorários e custas processuais. Pugnou, por ocasião do apelo, pela concessão da gratuidade da justiça . 3. No caso, o Município do Recife buscou tão somente a desapropriação das benfeitorias realizadas no imóvel situado na Rua Patrocínio, nº 130, Pina, Recife-PE, uma vez que o imóvel em questão, conforme informações prestadas pela SPU, constitui acrescido de terreno de marinha, e, por conseguinte, o domínio pleno é de titularidade da União. 4. De fato, conforme devidamente consignou a magistrada de primeiro grau, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União", razão pela qual eventual contrato firmado com a COHAB não tem o condão de alterar a propriedade da União sobre o bem em questão . 5. Irretocável a sentença proferida, uma vez, ainda que detenham valor econômico, as áreas caracterizadas como acrescido de terreno de marinha, como é o caso do imóvel situado na Rua Patrocínio, nº 130, Pina, Recife-PE (id. 3890140), são de propriedade da União por expressa disposição constitucional e legal (art. 20, VII da CF c/c art . 1º, a do Decreto-Lei 9.760/46) e, portanto, não devem integrar o quantum indenizatório na desapropriação por utilidade pública. 6. Não há, portanto, reparos a serem feitos na sentença quanto à fixação do quantum indenizatório, vez que a pretensão expropriatória teve por objeto tão somente as benfeitorias existentes no aludido imóvel (cujo domínio pleno é da União por se tratar de acrescido de marinha), tendo sido fixado no valor inicialmente oferecido pelo Município do Recife de R$ 140 .276,43, montante, frise-se, superior ao apurado no laudo elaborado pelo perito judicial, que apontou o valor das benfeitorias como sendo de R$ 128.200,61 (id. 3007879). 7 . Por fim, com relação ao pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 8. No caso concreto, o espólio apelante faz jus ao benefício pleiteado, haja vista constar nos autos informação do Juízo de Sucessões (id's. 4951415, 4951416, 4951417, 4951418, 4951419, 4951420, 4951421, 4951422 e 4951423), acerca da ação de arrolamento nº 0030203-69 .2015.8.17.0001, podendo-se verificar que o único bem arrolado foi o imóvel situado na Rua Patrocínio, nº 130, Pina, Recife-PE, cujo espólio alega ter domínio pleno, contudo, a propriedade, em verdade, é de titularidade da União, possuindo o espólio apenas direito às benfeitorias ali construídas . De outro lado, observa-se que, em razão da condição de hipossuficiência dos sucessores, foi deferida a gratuidade da justiça nos autos do arrolamento, alcançando, inclusive, o imposto de transmissão, pelo que resta demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais. 9. Entretanto, constata-se que o espólio apelante não formulou requerimento de concessão da gratuidade judiciária em sua contestação (id. 3846287), sendo o apelo a primeira oportunidade processual em que o pedido, para litigar sob os auspícios da gratuidade judiciária, foi formulado pelo apelante . 10. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, deferido o benefício da justiça gratuita, este não tem efeitos "ex tunc", mas somente prospectivos, atingindo, assim, unicamente os encargos processuais que vierem a ser fixados em momento posterior à data do requerimento. Precedentes: AgInt no AREsp 1.085 .807/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 21/08/2018; AgInt no AREsp 1.164 .394/PE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 22/03/2018; REsp 904289 / MS, rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 10/05/2011 . 11. Neste sentido, há precedentes também desta Segunda Turma: TRF5, 2ª T., PJE 0803340-53.2015 .4.05.8200, rel. Des . Federal Paulo Cordeiro, assinado em 30/09/2020; TRF5, 2ª T., PJE 0805397-16.2021.4 .05.8400, rel. Des. Paulo Cordeiro, assinado em 06/04/2023; TRF5, 2ª T ., PJE 08076525-22.018.4.05 .8302, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Julgamento: 29/08/2023. 12 . Apelação parcialmente provida, apenas para conceder à parte recorrente o benefício de litigar sob o pálio da justiça gratuita, com efeitos "ex nunc", a partir da publicação deste julgado.

(TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0803509-60.2017.4 .05.8300, Relator.: PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª TURMA)

Embora a apelante Iná da Paz Tavares Boulhosa sustente a sua legitimidade passiva
ad causam
, verifico que os documentos anexados aos autos denotam a existência de controvérsia acerca do real possuidor do imóvel, motivo pelo qual não merece acolhimento a sua pretensão recursal.

Por fim, no tocante à apelação do Estado do Pará, ressalta-se que em se tratando de ação de desapropriação, a perícia judicial possui prevalência em face do laudo elaborado pelo expropriante. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVIL - DESAPROPRIAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PERÍCIA JUDICIAL - PREVALÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A perícia judicial para a apuração do justo valor da indenização, em razão de desapropriação, deve prevalecer sobre a particular. 2 . A uma, porque produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. A duas, porque inexistem elementos que desabonem o trabalho realizado pelo assistente do Juízo. 2 . Recurso não provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50042855720208130439, Relator.: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 19/03/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES

CÍVEIS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2025